Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDA. DÉBITO EM NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDO. PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais e a quantia de R$ 19.253,64 a título de repetição de indébito em dobro. Em seu recurso, alega que o serviço não foi descontinuado em razão do imóvel estar fechado quando da visita técnica. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 66132470 - Pág. 1 e 66132471 - Pág. 1). Sem contrarrazões (ID 66132472).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que em 03/04/2020 a recorrida solicitou a alteração de titularidade do serviço de fornecimento de água em razão do encerramento do contrato de locação do imóvel em que residia e que o serviço da ré era prestado.
5. Alega a recorrente que a solicitação da recorrida não foi atendida uma vez que, por ocasião da visita técnica, em 06/04/2020, o imóvel estava fechado (ID 66132457 - Pág. 4) sendo realizada a alteração somente em 08/07/2022 a pedido de outro cliente.
6. Depreende-se dos autos que a recorrente, ciente da alteração de titularidade da conta de água, manteve a emissão das faturas em nome da recorrida, gerando débitos indevidos em seu nome. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente.
7. No que diz respeito ao pleito da repetição do indébito, o art. 42 do CDC prevê que nos casos em que o consumidor é cobrado por quantia indevida sem que haja engano justificável, é cabível a devolução em dobro. De tal modo, não visualizando causa justificável para as cobranças em nome da recorrida, que notificou a companhia do encerramento do contrato de aluguel, e tendo a autora quitado as cobranças a fim de baixar o protesto do seu nome, a repetição do indébito é devida.
8. Por fim, constatado que o protesto do nome da autora foi indevido, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral. Precedente: (Acórdão 1335693, 07060932620208070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.